Tribunal: TJDFT
Processo: 0751742-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Constatada flagrante ilegalidade na decisão do Juízo da Execução Penal, possível, em sede de habeas corpus, a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução.
2. Compete ao magistrado, ao apreciar proposta de trabalho externo, analisar as particularidades de cada situação, de forma a equilibrar a função ressocializadora da pena com o resguardo da segurança da sociedade, atentando-se, especialmente, à natureza e condições em que o crime em execução fora cometido.
3. Constatada a probabilidade de provimento do agravo em execução interposto contra decisão que rejeita a proposta de trabalho externo mediante monitoração eletrônica, apresentada pelo paciente, e determina a apresentação de nova proposta, sob pena de prisão, fica evidenciado o constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de habeas corpus para conferir o efeito suspensivo ao referido recurso, garantindo ao apenado a continuidade de seu trabalho até o julgamento do agravo.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.